Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PROVA TESTEMUNHAL COESA, HARMÔNICA E SEGURA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de tais delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se os depoimentos das vítimas se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos de prova produzido no processo e não se verificaram contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, não há falar em absolvição.

3. Se, em que pese a Defesa afirmar que não há prova da materialidade do delito ou de sua autoria, ela não logrou êxito em produzir o mínimo lastro probatório que possa amparar a referida tese, resta afastado o pedido de absolvição.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de estupro de vulnerável em relação a uma vítima, deve ser mantida a condenação do acusado.

5. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o fato de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos de idade não ocasiona maior censurabilidade da conduta, porque a pouca idade da vítima é inerente ao próprio tipo penal do crime de estupro de vulnerável.

6. É plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.

7. A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante.

8. Tendo a prova dos autos indicado a prática do crime de estupro de vulnerável em mais de uma oportunidade, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva. 8.1. Diante da ausência de demonstração a respeito da efetiva quantidade de atos criminosos praticados pelo réu, considerando ainda o longo período em que os crimes foram praticados (2008 até 2011), entende-se pela aplicação da fração de 2/3 para o aumento de pena, conforme art. 71 do Código Penal.

9. Quanto ao dano moral, é certo que esta Turma assentou entendimento no sentido de que o valor da indenização na esfera penal deve ser sempre fixado em patamares mínimos.

10. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.